Tribunal: TJMT
Processo: 1014165-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014165-75.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SUELI BAZANO - CPF: 486.790.201-25 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória ajuizada por consumidora idosa, visando a anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando erro substancial por acreditar ter contratado empréstimo consignado tradicional. Sentença de improcedência na origem. Apelo da autora reiterando a nulidade e pedindo indenização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação eletrônica e a existência de vício de consentimento; (
ii
) analisar o cumprimento do dever de informação qualificada à consumidora hipervulnerável; (
iii
) definir a possibilidade de conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado; e (
iv
) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A validade formal da contratação eletrônica, com biometria facial e confirmação telefônica, não afasta o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação sobre a natureza híbrida e onerosa do produto (cartão de crédito consignado), especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

4. A ausência de clareza sobre a necessidade de pagamento integral da fatura para evitar o refinanciamento contínuo da dívida configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva, justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

5. Diante da abusividade da modalidade RMC e da efetiva disponibilização do crédito, impõe-se a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado tradicional, com taxas médias de mercado à época da contratação, vedando-se o enriquecimento sem causa.

6. A ciência da contratação e a utilização dos valores afastam a caracterização de dano moral indenizável, restringindo-se a reparação à esfera patrimonial mediante a adequação do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidor idoso e hipervulnerável, sem a devida compreensão sobre a onerosidade e o funcionamento do crédito rotativo, configura vício de consentimento por falha no dever de informação qualificada. 2. É cabível a conversão judicial do contrato de RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o superendividamento, determinando-se a compensação dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV; Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 27; STJ, REsp 2.150.278/PR; TJMT, N.U 1031409-51.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1004264-85.2024.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELI BAZANO
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Anulação/Revisão de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, n. 1014165-75.2025.8.11.0002,
ajuizada
em desfavor de
BANCO BMG S.A., JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito
,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como,
condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo à autora,

a exigibilidade
,
nos termos do art. 98 e ss. do CPC
,
por concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

Na origem, a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência/Anulação/Revisão de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
contra
o BANCO
.

Sendo
beneficiária do INSS por aposentadoria por invalidez, alegou

buscar empréstimo consignado tradicional,
sendo
surpreendida com descontos mensais
por
"Empréstimo Reserva de Margem Consignável - RMC"
no
benefício desde dezembro de 2022, no valor de R$ 93,75. Aduziu não
ter
assin
ad
o contrato para adesão a cartão de crédito consignado, mas sim para empréstimo consignado, e que a modalidade de RMC é impagável
,
com
violação aos princípios da informação, boa-fé objetiva e transparência,
conduta abusiva
,
onerosidade excessiva,
pugnou por
justiça gratuita, inversão do ônus da prova, declaração de inexistência, nulidade
,
abusividade da contratação,
bem como,
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais
em
R$ 15.000,00, a restituição em dobro
.

Subsidiariamente, p
ugnou
a revisão dos juros ou a conversão do empréstimo via RMC para empréstimo consignado convencional (id. 329274871)
.

D
eferiu
-se
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora e designou audiência de conciliação. (id. 329274882)
, na qual
realiz
ou-se
por videoconferência
(
17/julho/2025
) restando
infrutífera

(id. 329275350)
.

O
BANCO BMG S.A.
na
contestação, aleg
ou
, preliminarmente, defeito de representação
,
inépcia por ausência de tratativa administrativa e impugnou a justiça gratuita.
A
duziu inexistência de fraude
na
contra
ção
(BMG Card), afirmando
iniciativa da cliente em 11/outubro/2022, com
sua
assinatura
(
Termo de Adesão
-
Termo de Consentimento Esclarecido
-
por biometria facial
-
validação por videochamada
)
.
Aduzi
u realiz
ação de
saques,
com
creditado conta
com
contratação eletrônica
v
álida
,
com
ciência prévia da autora sobre o produto e legalidade da cobrança via RMC
.

P
ostula a improcedência dos pedidos.
Juntou documentos
,
faturas, além de links
dos
áudios de autorização telefônica
para
saques.

Após manifestação da reque
ri
da
, com posterior
réplica à contestação, reiter
ou-se
os argumentos da inicial. Sustentou que as faturas anexadas pela parte ré não demonstram compras realizadas,
somente
transações
da
própria instituição financeira,
com
pagamentos em valor mínimo
sem
abate
r
o saldo devedor. Reiterou
a
nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores, e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a designação de perícia contábil e digital (id. 329275354)
.
Sobreveio
sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito. Concluiu pela impossibilidade de converter o contrato em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado
(
id. 329275355)

Inconformada
, a
apelante
n
as razões recursais de
apelação,
asseverou
, em s
í
ntese:
a

inadmissibilidade da prova apresentada por meio de link externo
,
a ilegalidade contrat
ual
por não solicita
r
cartão de crédito consignado
(RMC)
, a falta de perícia contábil
aduzida
na réplica
como
cerceamento de defesa
,
a violação
d
os princípios de clareza, boa-fé objetiva
,
publicidade, vulnerabilidade do consumidor.
Aduz
aplicação d
e
Súmula n. 532 do S
TJ
,
configuração do dano moral
in
re

ipsa
,
de
dano material e repetição do indébito em dobro.
Prequestionou
os artigos 39, I, III e IV, e 51, IV, do C
DC.
Requereu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação para realização de perícia (id. 329275357)
.

Em
C
ontrarrazões, refutando os argumentos da apelação e postul
ou-se
manutenção da sentença. Reiterou a validade da contratação do BMG Card, comprovada por documentos e links para áudios de autorização de saques, e a legalidade dos descontos. Defendeu a inexistência de dano moral e material, e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro. Reiterou a litigância de má-fé da apelante e de seu patrono. (id. 329275360)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível em que a parte apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais.

Alega a parte apelante que a prova apresentada pelo apelado por meio de link externo é inadmissível, que não solicitou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo tradicional, e que os descontos são incessantes, tornando a dívida impagável. Sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e digital, e postula a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar o apelado ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores, ou, subsidiariamente, a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional.

Já a parte apelada defende a validade da contratação e a ciência da apelante, a regularidade da prova por link externo, a inexistência de dano moral e material, e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, requerendo a condenação da apelante e de seu patrono por litigância de má-fé.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

O recurso é tempestivo sendo o Apelante beneficiário da justiça gratuita, isento de preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço
.

1.
DA INADMISSIBILIDADE DA PROVA POR LINK EXTERNO E CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, quanto à alegada inadmissibilidade da prova por link externo e cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia, verifica-se que a disponibilização de
provas audiovisuais por link externo
, embora não seja a forma ideal,
não acarreta
, por si só, a sua
inadmissibilidade, desde que o acesso ao conteúdo seja garantido e o teor seja compreensível, o que se constata no presente caso.

A parte apelante teve a
oportunidade
de se manifestar sobre o conteúdo da prova, não havendo prejuízo à sua defesa. De igual modo, o
indeferimento
da perícia contábil e digital não configura cerceamento de defesa,
porquanto a análise da abusividade da RMC e a possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado tradicional podem ser aferidas a partir da documentação já constante nos autos
, que permite verificar a natureza do contrato, os valores envolvidos e a forma de amortização.

2.
DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E O DEVER DE INFORMAÇÃO

No que tange à relação jurídica estabelecida, aplica-se a
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

A incidência do diploma consumerista impõe a observância estrita dos
princípios da boa-fé objetiva e da transparência
, especialmente em contratos de adesão bancários. Além disso, tratando-se de consumidora
idosa
, deve-se
harmonizar
a legislação consumerista com o
Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003)
, que garante proteção integral e prioritária, inclusive contra práticas abusivas no mercado de consumo.

Os elementos probatórios carreados aos autos, incluindo a formalização eletrônica com biometria facial (id. 329274895) e as gravações telefônicas de autorização de saques (disponibilizadas por link), indicam que a apelante
tinha ciência da modalidade contratual de cartão de crédito consignado
.

Nesse contexto, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente no sentido de que a assinatura eletrônica em contratos bancários, ainda que não utilize certificado emitido pela ICP-Brasil, possui plena validade jurídica quando garantida a integridade e a autoria do documento por outros meios tecnológicos idôneos.

Segundo a Corte Superior,
"a Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil"
(STJ - REsp: 2.150.278/PR, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
: 24/09/2024).

Cumpre salientar que, embora a
Lei no 15.327, de 6 de janeiro de 2026,

não tenha aplicação retroativa para aferir a validade do contrato firmado em 2022
, sua promulgação
evidencia a crescente preocupação do legislador com a segurança nas operações consignadas
. O novo diploma, ao inserir no
art. 6o, § 9o
, a exigência de identificação biométrica rigorosa ou de assinatura eletrônica qualificada para o desbloqueio de benefícios,
alinha-se
à orientação jurisprudencial que impõe a necessidade de prova contundente acerca da autenticidade da contratação.

In
casu
, a utilização de biometria facial e confirmação telefônica conferem segurança suficiente para atestar a existência da relação jurídica,
superando eventual alegação de nulidade formal
.

Contudo, a despeito da
validade formal do

consentimento
, a análise detida dos
áudios
(ids. 329274891
;

329274892)
e das circunstâncias da
contratação revela
uma
f
alha grave no dever de informação qualificada
.

Embora a apelante tenha sido informada sobre a
contratação do cartão
,
não houve clareza quanto à necessidade imperiosa de pagamento do valor total da fatura para evitar o ingresso no crédito rotativo e a consequente eternização da dívida.

A
omissão desse detalhe essencial, aliada à vulnerabilidade da consumidora idosa, configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, extraímos do recente julgado
neste E. Tribunal, conforme ementa transcrita,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, com imposição de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em
discussão há
quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado diante da ausência de informação clara e adequada;

(
ii
) definir se é possível a conversão da operação em empréstimo consignado simples;

(
iii
) determinar a forma de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso; e

(
iv
) analisar a configuração de dano moral e de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A contratação de cartão de crédito consignado, por meio exclusivamente digital, com uso de selfie e dados pessoais, sem comprovação de consentimento livre e esclarecido, não atende ao dever de informação exigido nas relações de consumo, especialmente quando o contratante é idoso e hipervulnerável.

A ausência de movimentação dos valores creditados, somada à inexistência de utilização do cartão, confirma a versão da consumidora quanto ao desconhecimento da operação e reforça a ocorrência de vício de consentimento.

Diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

A controvérsia contratual e a tese jurídica sustentada pela parte autora demonstram plausibilidade, afastando a configuração de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para afastar a multa por litigância de má-fé e converter a operação em empréstimo pessoal consignado com restituição simples dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre sua natureza configura vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso.

2. A operação deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, com incidência da taxa média de mercado.

3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação de sentença.

4. A ausência de prova de má-fé afasta a condenação da parte autora por litigância temerária”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 51, IV e §1o, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, I; IN INSS/PRES no 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, DJE 24.03.2024.

(N.U 1031409-51.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026

(Destaquei)

A modalidade de RMC, ao prever descontos mínimos que não amortizam o saldo devedor de forma eficaz, pode gerar uma dívida de difícil quitação, caracterizando uma desvantagem exagerada para o consumidor.

Nesse sentido, o
Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça
consigna que
:

"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A
Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)

reforça
a necessidade de
informação prévia e adequada
sobre o custo efetivo total, a taxa efetiva mensal de juros e o total de encargos, vedando práticas que levem o consumidor ao superendividamento. A
RMC
, ao manter o consumidor em um ciclo de dívida perpétua sem o devido esclarecimento sobre o mecanismo de amortização,
contraria o espírito dessa legislação e os princípios de proteção ao consumidor
.

3.
DA CONVERSÃO DO CONTRATO E COMPENSAÇÃO DE VALORES

Diante da
abusividade
da modalidade contratual

(art. 51, IV e §1o, I, do CDC)
e da
falha no dever de informação

(art. 6o, III e VIII,
do

CDC
)
, da
falta de guarda ao
princípio
da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil.
)
e
da transparência
,
norteador
es
às relações de consumo,

acerca da
s consequências do
não pagamento integral da fatura
,
impõe-se a conversão
do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável para a modalidade de
empréstimo consignado tradicional
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONSTATADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES.
HONORÁRIOS MANTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por consumidora idosa e de baixa escolaridade, reconheceu a abusividade da contratação, determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado, a restituição simples de valores pagos em excesso e fixando honorários advocatícios em 15% sobreo valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i
) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em substituição ao empréstimo consignado tradicional, atende ao dever de informação e ao princípio da transparência; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição dos valores pagos em excesso;
(
iii
) determinar se é possível a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 15% para 10%. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre banco e consumidora configura relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.
O contrato de cartão de crédito consignado com RMC se revela mais oneroso e prejudicial ao consumidor que o empréstimo consignado convencional, por não ter prazo certo de quitação,
sujeitar-sea
juros mais elevados e permitir descontos mensais que não amortizam efetivamente a dívida. A instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, adequadas e precisas sobre as características da modalidade contratada, em especial a distinção entre RMC e empréstimo
consignado, configurando
falha no dever de informação. A contratação se mostra abusiva e desvantajosa, sobretudo diante da vulnerabilidade da autora, idosa e com baixa escolaridade, impondo-se a conversão em empréstimo consignado convencional, com taxas médias de mercado, a
fim de

restabelecera
equilíbrio contratual. A
restituição simples
de
valores descontados
em excesso é devida, a ser apurada em liquidação de sentença, afastada a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé.
Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação são adequados e proporcionais, diante da complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido, não havendo razão para redução. IV.DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de
julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara e adequada sobre suas peculiaridades configura falha no dever de informação e abusividade contratual. O contrato de cartão consignado deve ser convertido em empréstimo consignado convencional, com aplicação das taxas médias de mercado. Os valores pagos em excesso pelo consumidor devem ser
restituídos de
forma simples, a
ser apurada
em liquidação de sentença.
O percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação deve ser mantido quando adequado à complexidade da causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,

arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 51,
IV;CC
, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.” (N.U 1004264-85.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

(
Destaquei
)

Essa conversão deve observar a
taxa média de juros
para empréstimos consignados na data da contratação, conforme divulgado pelo
Banco Central do Brasil,
e os
valores já descontados do benefício da apelante devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

É imprescindível que haja a
compensação dos valores
, uma vez que a autora recebeu quantias por meio de
TED (id. 329274896)
, que foram lançadas como saques em sua fatura.

Assim, os valores efetivamente recebidos pela autora devem ser considerados como o montante principal do empréstimo convertido, e os descontos já realizados em seu benefício
devem ser abatidos desse saldo devedor recalculado
,
em liquidação de
sentença
.

No que concerne ao pedido de
restituição de valores
,
o
EAREsp
676.608/RS (Corte Especial do STJ, pub. 30/03/2021)
definindo que a restituição em dobro (art. 42, CDC)
independe de má-fé
, bastando conduta
contrária à boa-fé objetiva
,
contudo
,

m
odulando os efeitos
, estabeleceu-se que a devolução dobrada
aplica-se
apenas a
cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021
.

No entanto,
embora a prática seja abusiva, houve a
contratação e a utilização do crédito pela apelante,

afastando a má-fé necessária para a repetição em dobro
, conforme entendime
nto consolidado
.

A
propósito
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024)

A
devolução deve
ocorrer
de
forma simples
, mediante
compensação
c
om o saldo devedor apurado após a conversão do contrato.

Outrossim, havendo valor a ser devolvido
observe-se
a incidência de juros moratórios pela
taxa SELIC
, conforme
art. 406, §1o do Código Civil
, contados da citação, e correção monetária pelo
IPCA
, nos termos do
art. 389, parágrafo único do mesmo diploma
, desde o desembolso.

4 -
DO DANO MORAL

Quanto aos danos morais,
entende-se
que não são devidos no caso concreto. A apelante tinha
ciência da contratação e anuiu com o recebimento dos valores
, conforme demonstram os áudios e os comprovantes de TED, o que
descaracteriza o abalo moral decorrente de fraude ou desconhecimento total do negócio jurídico
.

O prejuízo financeiro será
recomposto pela conversão do contrato e a restituição simples dos valores (via compensação), não havendo ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial
.

A mera cobrança indevida,
sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra situação vexatória
,
não gera dano moral
in
re

ipsa
, especialmente quando a parte se
beneficiou
do crédito disponibilizado.

Nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO COMBINADO COM DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES -
JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano in
re

ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003731-48.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 07/09/2024)
(Destaquei)

5 -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, a alegação de litigância de má-fé da apelante
, nos moldes do
art. 80, caput, do CPC

e de seu patrono
não se sustenta
, porquanto a mera improcedência dos pedidos
não é suficiente para caracterizar o dolo processual
.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

I -
DETERMINAR

a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, observando-se a taxa média de juros para empréstimos consignados na data da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, e com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

II -
DETERMINAR
a compensação dos valores já descontados com o novo saldo devedor apurado (considerando os valores recebidos via TED pela autora), devendo eventual saldo remanescente em favor da apelante ser restituído de forma simples, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, contados da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso.

III -

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para ambas as partes, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante em razão da justiça gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026